Tribunal: STF
Processo: RE 390911
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUTARQUIA. INSS.
PROCURADOR. PREQUESTIONAMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE
MORA: NÃO-INCIDÊNCIA.
I. - Embargos de declaração opostos de
decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - A representação processual da autarquia - INSS -
faz-se por procurador, integrante do seu quadro funcional,
desnecessária a apresentação de procuração.
III. - Questão
referente ao art. 100, § 1º, da C.F. devidamente
prequestionada.
IV. - Constitucionalidade da incidência de juros de
 mora no pagamento de precatório complementar.
V. - Precedente do
S.T.F.: RE 298.616/SP, G. Mendes, Plenário, 31.10.02, "D.J." de
08.11.02.
VI. - Agravo não provido.